Tribunal: TJMT
Processo: 0018643-41.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0018643-41.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ENIELSON LEITE FERNANDES - CPF: 468.981.231-49 (APELANTE), JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 762.908.087-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO), ENIELSON LEITE FERNANDES - CPF: 468.981.231-49 (APELADO), JORGE LUIZ BERNARDO DOS SANTOS - CPF: 762.908.087-53 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), MAURO PAULO GALERA MARI - CPF: 433.670.549-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018643-41.2016.8.11.0041

Apelação no 0018643-41.2016.8.11.0041

Apelante:
BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
: ENIELSON LEITE FERNANDES

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

EMENTA

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL

- EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL
- CONTRATO DE EMPRÉSTIMO - AUTOR
QUE CONTE
STOU A ASSINATURA DO CONTRATO
- ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA COBRANÇA - DANO MORAL CONFIGURADO -
VALOR ADEQUADO - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme dispõe o art. 429, Inc. II, do CPC/2015, o ônus de provar a autenticidade de assinatura incumbe à parte que produziu o documento.

Não comprovada a validade da contratação, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

O valor arbitrado a título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018643-41.2016.8.11.0041

Apelação no 0018643-41.2016.8.11.0041

Apelante:
BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
: ENIELSON LEITE FERNANDES

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Dano Moral, proposta por
ENIELSON LEITE FERNANDES
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do débito e condenar o réu no pagamento da importância de R$6.500,00, a título de dano moral, devendo incidir juros 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária INPC a contar da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 20% sobre o valor da condenação.

Apelação
(Id. 91763291): Afirma que o autor é sócio e avalista da empresa Terra Automóveis e procurou o réu para contratação de empréstimo bancário em favor da empresa. Alega que a empresa deixou de cumprir suas obrigações, fazendo com que recaíssem sobre o avalista. Aduz que a assinatura do contrato pertence ao autor. Sustenta a legalidade da cobrança. Defende que não se configura a ocorrência de danos morais e que o valor indenizatório fixado é excessivo.

Pugna pela improcedência da ação ou, alternativamente, redução do valor indenizatório.

Contrarrazões
pelo desprovimento (Id. 91763294).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0018643-41.2016.8.11.0041

Apelação no 0018643-41.2016.8.11.0041

Apelante:
BANCO BRADESCO S.A.

Apelado
: ENIELSON LEITE FERNANDES

11a Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Recurso de Apelação interposto por
BANCO BRADESCO S.A.

Ação:
Ação de Indenização por Dano Moral, proposta por
ENIELSON LEITE FERNANDES
em desfavor de
BANCO BRADESCO S.A.

Sentença:
julgou parcialmente procedente a ação, para declarar a inexistência do débito e condenar o réu no pagamento da importância de R$6.500,00, a título de dano moral, devendo incidir juros 1% ao mês a partir do evento danoso e correção monetária INPC a contar da sentença, bem como ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitrou em 20% sobre o valor da condenação.

Narra o autor que ao conferir a movimentação financeira, verificou que o seu cartão estaria cancelado, e ao entrar em contato com sua agência, foi informado de que haviam parcelas de empréstimo atrasadas, o que desconhecia.

Ao distribuir Ação de Exibição de documentos verificou que o banco requerido já havia ajuizado Ação de Execução de Título Extrajudicial referente ao empréstimo que desconhecia.

A ação de Exibição foi julgada procedente e foi determinado que o requerido exibisse os documentos referentes ao mencionado empréstimo, o que nunca ocorreu.

Informa que sofre constante bloqueio em sua conta corrente referente a execução, sendo que autor não teve acesso a qualquer linha de crédito fornecida pelo requerido, motivo pelo qual ajuizou a ação.

A controvérsia está em
saber se comporta reforma a r. sentença, a fim de julgar improcedente a ação ou, ainda, saber se é caso de redução ou majoração do valor indenizatório arbitrado, em virtude da cobrança indevida de valores à parte autora.

Trata-se de relação de consumo, de modo que se aplica o Código de Defesa do Consumidor.

Desse modo, o posicionamento do CDC, aplicável ao presente caso, determina a inversão do ônus da prova, em razão da relação consumerista:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...)

VIII - a facilitação da defesa de seus direitos,
inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil
, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Nota-se que a responsabilidade do fornecedor de serviços independe de demonstração de culpa:

“Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

(...) § 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

(...) II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro”.

Nessa linha, restou demonstrado o ajuizamento de Ação de Execução de Título Executivo Extrajudicial pelo réu em desfavor do autor, por suposto débito no valor de R$74.033,30, referente a Cédula de Crédito Bancário Conta Garantida Aval — PJ — n° 003029.202.

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, II, do CPC, ao réu incumbia o ônus de comprovar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do requerente, o que não se verificou no caso.

Embora o banco requerida tenha apresentado cópia de contrato supostamente celebrado entre as partes, tal documento não se revela satisfatório para atestar a validade do negócio jurídico que ensejou a cobrança.

Isso porque, verifica-se que o requerente contestou a assinatura do contrato apresentado pelo banco requerido.

Dessa forma, sabe-se que, por se tratar de prova a ser produzida para confirmar autenticidade da assinatura do suposto contrato firmado entre as partes, aplica-se o disposto no artigo 429, II do Código de Processo Civil, segundo o qual, tratando-se de impugnação à autenticidade de documento, o ônus da prova incumbe à parte que o produziu.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – ALEGAÇÃO DE FRAUDE NA CONTRATAÇÃO DE SEGURO DE VIDA EM NOME DA AUTORA – ÔNUS DA PROVA DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA – PARTE QUE PRODUZIU O DOCUMENTO – ART. 429, II DO CPC - ASSINATURA VISIVELMENTE INCOMPATÍVEL COM RUBRICA CONSTANTE DOS DOCUMENTOS PESSOAIS DA AUTORA – COBRANÇAS INICIADAS ANTES DA SUPOSTA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO – COBRANÇAS INDEVIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS – RESTITUIÇÃO NA FORMA SIMPLES – AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. I –
O ônus da prova da autenticidade da assinatura incumbe à parte que produziu o documento, por força do art. 429, II do CPC. II
– A repetição em dobro do indébito exige a demonstração da má-fé na conduta do fornecedor. (TJMT - N.U 1005794-61.2018.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2019, Publicado no DJE 28/08/2019)

APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO - AUTENTICIDADE DO ENDOSSO DOS CHEQUES QUESTIONADA - ÔNUS DA PROVA CABE À PARTE QUE OS APRESENTOU - DESISTÊNCIA DA PERÍCIA PELO EMBARGADO - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - NÃO COMPROVAÇÃO - RECURSO PROVIDO
. A contestação da assinatura transfere o ônus da comprovação da sua veracidade para quem produziu o documento, ou seja, quem apresentou a prova em juízo (inciso II do art. 389 do CPC/1973 - inciso II do art. 429 do CPC/2015)
. Não cabe condenação por litigância de má-fé se não ficou evidenciado que a parte agiu maliciosamente, com a finalidade de alterar a verdade dos fatos ou valer-se do processo para conseguir objetivo ilegal. (TJMT - N.U 0006902-77.2011.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 05/10/2018)

Assim, não comprovada a validade da contratação, a declaração da inexistência do débito é medida que se impõe.

De modo que restaram satisfatoriamente demonstrados os requisitos da reparação civil, decorrente da obrigação de indenizar.

Sabe-se que no arbitramento do valor dos danos morais, leva-se em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o ocorrido, bem como inibir a prática de conduta abusiva.

Deve-se atentar, ainda, para que o
quantum
não seja meramente simbólico, passível de esvaziar o caráter compensatório da sanção, mas que não seja, também, extremamente gravoso ao ofensor.

Ao sopesar esses fatores, tem-se que o valor da condenação a título de danos morais, fixado pela sentença recorrida em R$6.500,00 não comporta redução, porque se mostra adequado ao caso.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso do réu .

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/09/2021